Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal, por ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada, GSM SYSTEMS – ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
2. A agravante alegou que as tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, por si sós, autorizariam a citação ficta, com base na Súmula 414 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de execução fiscal, é admissível a citação por edital apenas com base na frustração das diligências presenciais, sem que se comprove a realização de pesquisas adicionais em bancos de dados públicos e concessionárias de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 256, § 3o, do CPC exige a demonstração de tentativas frustradas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias.
5. O Distrito Federal não comprovou a realização de diligências completas, especialmente a ausência de pesquisa em bases de dados como CEB e CAESB, conforme recomendado judicialmente.
6. Não houve demonstração de esgotamento dos meios disponíveis de localização, o que inviabiliza a citação por edital como medida excepcional.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao condicionar a citação ficta ao prévio esgotamento das diligências viáveis e acessíveis à parte exequente, especialmente quando se trata de ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital somente é admissível, inclusive na execução fiscal, após esgotadas as diligências acessíveis para localização do devedor, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.”; “2. A simples frustração da citação postal e por oficial de justiça não justifica a adoção da citação ficta, sem a devida comprovação de pesquisas complementares nos bancos de dados disponíveis à parte exequente.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o, e 249.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884962, 0719039 33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 16/07/2024, (Acórdão 1690561, 07326667520228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), TJDFT, Acórdão 1986209, 0700395-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025.